Tribunal: TJMT
Processo: 1015121-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015121-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JULIO CESAR DOS SANTOS JORGE - CPF: 551.438.901-44 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JAMILE ROBER DOS SANTOS FLEURY - CPF: 737.109.971-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR DIAGNOSTICADO COM COVID-19 – ORDEM JUDICIAL PARA QUE O PLANO DE SAÚDE ASSEGURE O CUSTEIO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR E DO TRATAMENTO NECESSÁRIO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM RAZÃO DA SUPERLOTAÇÃO DAS UTIS DA REDE HOSPITALAR – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DETERMINAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA EXCLUSÃO DA MULTA EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS DETERMINAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo motivos que justifiquem a exclusão ou minoração da multa aplicada para o caso de descumprimento da determinação judicial proferida para compelir a parte refratária ao cumprimento de obrigações contratuais, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015121-73.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 1029029-74.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por JULIO CESAR DOS SANTOS JORGE, deferiu pedido de antecipação da tutela, para

determinar que, no prazo máximo de 24h, a ré providenciasse o custeio do integral e irrestrito tratamento médico do agravado, inclusive dos procedimentos, medicamentos, insumos ambulatoriais, cirúrgicos, terapêuticos e similares, indicados em caráter excepcional e emergencial para o combate à infecção viral causada pelo SARS-CoV-2 (Coronavírus Covid -19) até o pleno restabelecimento de sua saúde,
“inclusive no caso de inexistir unidade de atendimento credenciado ao seguimento secundário disponibilizado pelo plano Unimed Fácil, realizando o pagamento da contraprestação diretamente ao profissional/estabelecimento não credenciado, valendo-se dos meios legais e menos gravosos para reaver qualquer coparticipação assumida pelo Requerente, sob pena de multa diária por eventual descumprimento desta ordem, que fixo no importe de R$5.000,00”
(cf. Id. no 34032592 dos autos de origem).

A agravante alega que há motivo de força maior que a impossibilita de fornecer a internação pleiteada pelo autor, que é a lotação dos leitos de UTI em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavirus, de modo que a multa por descumprimento da decisão deve ser afastada, ou, pelo menos, minorada, e a sua periodicidade modificada, até porque existem outros beneficiários em situação semelhante ou pior do que a do agravado, igualmente aguardando na fila de internação (cf. Id. no 50894477).

A decisão de Id. no 51507453 apenas recebeu o recurso, porquanto não formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O prazo legal transcorreu sem a apresentação de contrarrazões (cf. Id. no 54701990).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravado, objetivando compelir a requerida a providenciar o imediato atendimento médico indicado ao requerente em decorrência da infecção viral denominada COVID-19.

O presente recurso versa exclusivamente sobre o pedido de redução ou afastamento da multa imposta para o caso de descumprimento da determinação de fornecimento do tratamento pleiteado pelo agravado.

A agravante apoia a sua pretensão de exclusão da multa na impossibilidade de cumprimento específico da obrigação de assegurar a internação do autor/agravado, mas nada diz a respeito da possibilidade ou não de cumprir as demais determinações contidas na decisão; extrai-se dos autos de origem que a agravante se manifestou no documento vinculado ao Id. no 35825682 (autos de origem), demonstrando que o cumprimento da ordem seria cronologicamente impossível na data da sua expedição isso pelo simples motivo de que a internação do autor já tinha sido realizada no dia 28/06/2020, ou seja, antes da data em que proferida a decisão agravada (29/06/2020).

Ora, se de fato o autor/agravante foi internado em data anterior à prolação da decisão concessiva da medida de liminar, então, sem dúvida, particularmente quanto a esse aspecto de alega infração contratual (negativa do custeio da
internação
para tratamento da Covid-19), a ré/agravante não responderá pela multa, até porque, quanto a esse aspecto, a pretensão perde o seu objeto e a sua razão de ser e de subsistir.

Por outro lado, se de fato não havia leitos de UTI disponíveis na rede hospitalar, com fila longa de pacientes em estado de saúde grave, independentemente do tipo de enfermidade, à espera de vaga para internação, não vejo, em princípio, como o Plano de Saúde possa ser responsabilizado exclusivamente em virtude de falta de atendimento decorrente da carência estrutural da rede hospitalar, já que a sua obrigação contratual não lhe impõe o deve ser prover materialmente este ou aquele elemento instrumental ou medicamentoso necessário ao tratamento, mas sim o de
custeio financeiro
de tudo o quanto for instrumentalmente necessário, eficaz e aplicável ao tratamento conforme prescrição médica.

Todavia, a decisão agravada impôs a obrigatoriedade do custeio e satisfação de outras providências igualmente necessárias ao tratamento a moléstia (medicamentos, exames, internação etc), as quais, segundo os termos da pretensão autoral deduzida, constituem direitos de base contratual cuja efetividade fora negada pela ré/agravada, aspecto que certamente restará esclarecido após a finalização da instrução.

Assim, como o foco do recurso está concentrado exclusivamente na crítica contra o cabimento, valor e extensão da multa, e como a multa é cabível sempre quando o seu destinatário resiste e nega o cumprimento de obrigações contratuais, sendo, pois, perfeitamente válida e legal a imposição da multa diária para garantir a eficácia de ordem judicial editada justamente para assegurar o cumprimento acautelatório daquelas obrigações (CPC, art. 537), e como, ainda, não foram apresentados outros motivos que justifiquem o pedido de exclusão da multa, deve a mesma permanecer inalterada, com ratificação da decisão combatida.

Diante do exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020